Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de imissão na posse PJe no 1014353-44.2020.8.11.0002 movida em seu desfavor por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, que concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de Várzea Grande/MT, devendo ser expedido o competente mandado de imissão na posse provisória, a ser cumprido por oficial de justiça. Determinou ainda, que a parte ré, desocupe o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
Anota a agravante, em síntese, que (i) se encontra em litígio junto a JUSTIÇA FEDERAL Alusivo à Ação Anulatória autos n. o 1000247-62.2020.4.01.3600, que tramita Junto a 8a Vara Federal–MT; (ii) dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar em razão da covid-19, por cautela deve-se suspender, temporariamente, os efeitos do provimento liminar; (iii) necessidade de suspensão da ação originaria até julgamento da ação anulatória que tramita junto a 8a Vara Federal–MT.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão recorrida, para o fim de determinar a suspensão da imissão na posse do imóvel, até julgamento da Ação Anulatória autos n.o 1000247 -62.2020.4.01.3600, que tramita Junto a 8a Vara Federal–MT.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.
Desse modo, a ação que lhe move o agravado é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.
Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a agravante e a Caixa Econômica Federal, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria. A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.
Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pela recorrida, conforme arrematação e matrícula antes referidas se mostra presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão desta na posse do bem.
A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém a posse do imóvel que lhe foi transferida, não havendo sequer falar em prejudicialidade externa.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).
Logo, diante da averbação de arrematação e de compra e venda na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 33341619-p.9-origem) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.
No que pertine a suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), melhor sorte não sorte a agravante.
Não se desconhece que o país atravessa a pandemia do COVID-19 a mais grave crise do sistema de saúde do último século.
Por outro lado, salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.
A rigor, a agravante deveriam ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária.
A pandemia do coronavírus não tem o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante. Em outras palavras, a pandemia não converte a posse precária do recorrente em posse justa.
A recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.
Frisa-se que a concessão da liminar poderia provocar dano inverso. O agravado, que comprou e pagou pelo imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da agravante, o que não se admite.
Ademais, é preciso entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC. O inadimplemento muito anterior à pandemia significa que a agravante já deveria ter desocupado o imóvel há meses.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =